Tribunal: TJMT
Processo: 1054849-16.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054849-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[WESLEY MEDRADO PEREIRA - CPF: 696.297.221-00 (RECORRENTE), MURILO HENNEMANN SILVA - CPF: 055.599.899-16 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA NA RECLAMAÇÃO E IMPUGNAÇÃO. REQUERIMENTO DA INSTRUÇÃO TAMBÉM PELO RECORRIDO.
JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 238939781, na reclamação nº 1054849-16.2023.8.11.0001, do JEFAZ da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
PRELIMINAR
: - cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução para oitiva da prova testemunhal pretendida.

A parte Recorrida não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova testemunhal pretendida
.

Verifico que na reclamação (
id. 238939756
), bem como, em impugnação (
id. 238939775
), que o Recorrente pugnou pela produção de prova testemunhal para comprovar os fatos alegados, considerando a divergência apontada quanto as horas extras defendidas.

De mesmo modo, o Recorrido em contestação, solicitou a produção de todos os meios de provas (
id. 238939772
).

E mais, nos pedidos da contestação, há requerimento de análise de documentos enviados pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, porém, aparentemente, inexiste nos autos tais documentos.

Assim, considerando controversos os fatos alegados pelas partes, e, considerando o início de prova apresentado pelo Recorrente, bem como o pedido de oitiva de prova testemunhal, aliado a ausência de apresentação de documentos pela parte Recorrida, capaz de desconstituir, extinguir ou modificar, de plano, o pleito pretendido, necessário o retorno dos autos, para realização da audiência de instrução.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DIPLOMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO PROCESSUAL REQUERIDO OPORTUNAMENTE PELA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.”
(TJMT – TR – RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020).

“Ementa: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.
Recurso conhecido e provido para reconhecer o cerceamento de defesa e retorno dos autos ao primeiro grau..”
(TJMT – TR – RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001– rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. O magistrado é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado. 2
. No caso, a ré/apelante requereu expressamente a produção de prova oral a fim de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, sob o argumento de que o consumidor não teria observado as orientações médicas para o pós-operatório. O juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que não haveria utilidade prática na produção de prova oral. Contudo, diante das circunstâncias do caso concreto, é imprescindível a produção da prova requerida pela ré: em tese, caso seja demonstrada a conduta culposa do autor, a responsabilidade civil da clínica pode ser afastada ou, ao menos, reduzida em razão de culpa concorrente do consumidor. Além disso, a prova documental requerida também é necessária para o devido esclarecimento dos fatos.
3. O indeferimento das provas requeridas pela ré violou seu direito à ampla defesa, razão pela qual a sentença merece ser cassada. Como consequência, o processo deve retornar ao juízo de origem para adequada instrução probatória. 4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.”
(TJDFT –6ª TC – RApC nº07028794820208070007 -rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 -DJE 6/3/2023). Grifei.

Deste modo, reconhecida a ocorrência do cerceamento de defesa, segue nula a sentença e decisões posteriores, devendo retornar o feito ao juízo de primeiro grau para realização de instrução e julgamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para: a.1) anular a sentença; a.2) determinar o retorno dos autos à origem, para regular instrução e julgamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024